Tribunal: TJSP
Processo: 1014390-72.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E PESSOAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Irresignação com relação à sentença que julgou improcedente a ação – Não acolhimento.
– Autora que recebe pensão previdenciária - Limite dos descontos para empréstimo consignado é de 30% dos rendimentos líquidos do mutuário – Na espécie, as parcelas do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E PESSOAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Irresignação com relação à sentença que julgou improcedente a ação – Não acolhimento.
– Autora que recebe pensão previdenciária - Limite dos descontos para empréstimo consignado é de 30% dos rendimentos líquidos do mutuário – Na espécie, as parcelas do empréstimo consignado não excedem o limite legal dos rendimentos líquidos da autora – Sentença mantida.
– Em relação aos empréstimos pessoais, cujo pagamento é realizado mediante desconto em conta corrente, não é possível haver limitação dos descontos, conforme tese firmada pelo C. STJ no julgamento dos REsp no 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (tema 1.085 (recursos repetitivos) – Ausência de ilegalidade dos descontos efetuados - Sentença mantida.

Recurso não provido.